Tribunal: TJMT
Processo: 1015051-56.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015051-56.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), LUIS ANTONIO DE JESUS - CPF: 274.405.081-49 (AGRAVADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), VALQUIRIA APARECIDA REBESCHINI LIMA - CPF: 404.591.791-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Ação Declaratória de Obrigação de Fazer – decisão de deferiu a tutela antecipada para manutenção do plano de saúde em favor de beneficiário – aponsentado – pretensão recursal se confunde com o mérito do processo originário -decisão mantida – ausência de demonstraçao de lesão grave e de difícil reparação em face da seguradora – recurso DESprovido.

A matéria deduzida na pretensão recursal se confunde com o mérito do processo originário, não podendo ser apreciada nesta fase recursal, sob pena de inegável supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, fazendo-se necessária a adequada instrução em primeiro grau.

Ademais não ficou cabalmente demonstrado que a manutenção da parte Agravada no plano de saúde até de mérito do processo de origem, causará lesão grave e de difícil reparação à agravante, conforme alegado pela mesma.

Deve prevalecer neste momento é o interesse da agravada, posto que, se trata de situação em que o perigo
lesão grave e de difícil reparação
milita em favor da parte contrária à Agravante.

A multa-diária possui caráter coercitivo, ou seja, tem por objetivo obrigar o cumprimento e dar efetividade à decisão judicial; e valor fixado
atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S.A., em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos n.o 1005300-61.2019.8.11.0006

- Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Evidência - deferiu o pedido de antecipação de tutela feito pela parte autora e determinou que as partes requeridas procedessem no prazo de 05 (cinco) dias, com a reincorporação do autor e sua esposa (dependente) no plano de saúde nas mesmas condições, valores dos prêmios e reajustes destinados aos trabalhadores ativos, devendo o autor arcar com o pagamento integral na forma do art. 31 da Lei n. 9.656/1998. Em caso de descumprimento da medida acima, fixou o pagamento de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em conformidade com o art. 497 do CPC/2015, com incidência a partir da data da citação/ intimação desta decisão.

Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, ausência dos requisitos necessários previstos no art. 300 do CPC.

Ainda, que a decisão foi proferida em contrariedade com todo o conteúdo probatório apresentado no feito, resoluções normativas elaboradas pela ANS e contrato entabulado entre as partes.

Alega que a agravada e sua dependente eram beneficiárias do plano de saúde coletivo empresarial desde 01/10/2016, estipulada pelo Grupo Bradesco, contrato Q123, apólice no 6001, com quarto individual, sendo um contrato de reembolso. Ainda, que a apólice contratada antes da vigência da Lei no 9656/98, mas foi adaptada aos seus termos em 01/08/2012.

Destaca que a Lei n° 9656/98, em seus artigos 30 e 31, prevê a possibilidade do funcionário aposentado ou demitido sem justa causa da empresa contratante continue sob a cobertura do plano de saúde ofertado na época em que laborava, na modalidade de inativos.

Que além do referido dispositivo, tendo em vista que a parte recorrida se encaixa na qualidade de aposentado, a Resolução Normativa n° 279 da ANS (que regula especificamente os assuntos abordados no art. 30 e 31 da Lei 9656/98).

Que referida Lei, que foi editada justamente para delimitar a questão trazida nos autos, traz disposições de forma clara acerca dos prazos máximos e mínimos de permanência do beneficiário, no plano de Inativos, nos limites relacionados na Cartilha dos Aposentados e Pensionistas.

Alega, que conforme mencionado nos autos originários, a parte agravada é beneficiária de seguro saúde, firmado por intermédio da antiga empregadora, de modo que na mesma ocasião em foi oportunizado a ele permanecer usufruindo de tal serviço na modalidade de inativos, sendo cientificado de que referida condição teria um termo final.

Defende que não deixou de cumprir com sua obrigação inicialmente estabelecida, ativando o plano de saúde em questão, no dia 26.0 9.201 8, na modalidade de Inativos, com previsão de exclusão em 30.06.2019, justamente em razão do término do referido benefício.

Alega que a parte agravada, se limitou a fazer apenas alegações acerca da necessidade de manutenção do contrato em comento em razão de seu quadro clínico, deixando de considerar as disposições legais e desprezando princípios basilares que atinentes à matéria em questão.

Destaca que não poderá ser obrigada a continuar a prestar serviços pautados em um contrato coletivo, de maneira indiscriminada, sem limitação temporal, e sem considerar questões básicas referentes, por exemplo, ao preço do produto em questão.

Com relação ao valor do prêmio cobrado pela agravante, insta pontuar que os reajustes ocorridos em 2016, 2017, 2018 e 2019 encontram-se demonstrados nas Condições Particulares no 45, 50, 52 e 57 (anexas nos autos de origem) e que são exatamente os valores pagos pelos beneficiários que se encontram ativos, conforme é perceptível acessando o sítio www.bradescosaude.com.br. Logo, que os valores a título de contraprestação ofertados ao agravado estão nos moldes do contrato estipulado e na legislação vigente supracitada.

Desta feita, que falece a parte agravada de ambos os requisitos autorizadores da medida, razão pela qual se conclui que o acolhimento do presente recurso, é medida que se impõe, justamente em virtude das razões alinhavadas adiante.

Pugna pelo provimento do presente recurso, com a revogação da decisão agravada, diante das questões apresentadas alhures, mais precisamente quanto a legalidade do procedimento adotado ao caso, a fim de eximir a operadora do pagamento a título de astreintes no caso de eventual descumprimento da liminar, no prazo inapto determinado.

Sustenta a excessividade da multa e do exíguo prazo para cumprimento da tutela de urgência.

Requer a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo.

No mérito o provimento do presente recurso, para revogar a decisão agravada, eximindo a operadora de qualquer penalidade imposta na decisão guerreada.

Acaso assim não entenda, que o valor arbitrado seja ao menos consideravelmente reduzido, bem como seja estendido o prazo estabelecido para cumprimento da liminar, nos termos do artigo 537, caput e §1o, I, do Código de Processo Civil.

A liminar foi indeferida (id.n.o 51497956)

Informações do juízo (id.n.o 54223963).

Sem contrarrazões, conforme certidão (id.n.o 54575496).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S.A., em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos n.o 1005300-61.2019.8.11.0006

- Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Evidência - deferiu o pedido de antecipação de tutela feito pela parte autora e determinou que as partes requeridas procedessem no prazo de 05 (cinco) dias, com a reincorporação do autor e sua esposa (dependente) no plano de saúde nas mesmas condições, valores dos prêmios e reajustes destinados aos trabalhadores ativos, devendo o autor arcar com o pagamento integral na forma do art. 31 da Lei n. 9.656/1998. Em caso de descumprimento da medida acima, fixou o pagamento de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em conformidade com o art. 497 do CPC/2015, com incidência a partir da data da citação/ intimação desta decisão.

Acerca da matéria discutida o juízo “a quo” decidiu:

“(...)

6. Os fatos narrados na inicial, bem como os documentos a ela acostados permitem, nesta fase inicial, a conclusão de verossimilhança nas alegações expendidas, tendo em vista que o autor, de fato, possuía vínculo empregatício com a instituição financeira por prazo superior a 10 (dez) anos e demitido sem justa causa após sua aposentadoria, e que era beneficiário juntamente de sua esposa (dependente) do plano de saúde oferecido pela requerida, conforme faz prova com os documentos anexos aos Ids. 23323261, 23323262, 23323264 e 23323266, contudo, após junho de 2019 fora desligado do plano devendo arcar com valores de reajustes exorbitantes, restando evidenciado o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
a justificar a concessão de antecipação de tutela liminarmente.

17. A respeito do tema, a Lei n. 9.656/1998 que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde assim prevê:

“Art. 1
o
Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento da legislação específica que rege a sua atividade, adotando-se, para fins de aplicação das normas aqui estabelecidas, as seguintes definições:

I - Plano Privado de Assistência à Saúde: prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecido, por prazo indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integral ou parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor;”

Art. 31.
Ao aposentado que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos, é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.
(grifo nosso)

18. E ainda, a Resolução Normativa de N. 279/2011 editada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) dispõe que:

Art. 2o Para os efeitos desta Resolução, considera-se:

(...)

II –
mesmas condições de cobertura assistencial: mesma segmentação e cobertura, rede assistencial, padrão de acomodação em internação, área geográfica de abrangência e fator moderador, se houver, do plano privado de assistência à saúde contratado para os empregados ativos;

Art. 16. A manutenção da condição de beneficiário no mesmo plano privado de assistência à saúde em que se encontrava quando da demissão ou exoneração sem justa causa ou aposentadoria
observará as mesmas condições de reajuste, preço, faixa etária e fator moderador existentes durante a vigência do contrato de trabalho
.

(grifo nosso)

19. A jurisprudência pátria também tem se posicionado favorável à continuidade do ex-empregado aposentado no plano de saúde que era beneficiário quando possuía vínculo empregatício nos mesmos moldes de um empregado ativo, não devendo o empregador majorar o valor do prêmio em razão de ser aposentado. Neste sentido, eis o julgado do TJ/SP na Apelação 10127892120178260001, publicado em 08/02/2019:

“
Plano de Saúde
– Obrigação de fazer – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Sentença de improcedência –
Autora que alega fazer jus à sua permanência, bem como de seu dependente, no plano de saúde do qual era beneficiária quando da vigência de seu contrato de trabalho, por tempo indeterminado, incidindo tão somente os reajustes aplicados para os planos dos funcionários da ativa, pois preenchidos os requisitos do artigo 31, da Lei no 9656/98; que o valor cobrado pela ré após sua demissão e opção de continuidade do contrato de plano de saúde é exorbitante e que deve arcar com o pagamento integral do prêmio, no mesmo valor que é pago pelos funcionários da ativa, pois vedada a diferenciação que lhe foi imposta
– Possibilidade de acolhimento –
Recurso provido
.” (grifo nosso)

20. Ante ao exposto e, por não vislumbro que há na antecipação deste provimento jurisdicional o perigo da irreversibilidade, aplico o art. 300 do CPC/2015 e,
DEFIRO
o pedido de antecipação de tutela
feito pela parte autora e
DETERMINO
que as partes requeridas
PROCEDAM
, no prazo de 05 (cinco) dias, com a reincorporação do autor e sua esposa (dependente) no plano de saúde nas mesmas condições, valores dos prêmios e reajustes destinados aos trabalhadores ativos, devendo o autor arcar com o pagamento integral na forma do art. 31 da Lei n. 9.656/1998.

(...)”

Antes de adentrar no mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição, nos casos de indeferimento da inicial de demais prejudiciais.

Pois bem, pretende a Agravante o provimento do presente recurso, com a revogação da decisão agravada, diante das questões apresentadas, mais precisamente quanto a legalidade do procedimento adotado ao caso, a fim de eximir a operadora do pagamento a título de astreintes no caso de eventual descumprimento da liminar, no prazo inapto determinado.

Na espécie, entendo que a matéria deduzida na pretensão recursal se confunde com o mérito do processo originário, não podendo ser apreciada nesta fase recursal, sob pena de inegável supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, fazendo-se necessária a adequada instrução em primeiro grau.

Ademais não ficou cabalmente demonstrado que a manutenção da parte Agravada no plano de saúde até decisão de mérito da ação de origem, causará lesão grave e de difícil reparação à agravante, conforme alegado pela mesma.

Soma-se a isso, o fato de que a Agravante vem adimplindo mensalmente as mensalidades do plano e saúde.

Assim, o que deve prevalecer neste momento é o interesse da parte agravada, posto que, se trata de situação em que o perigo
lesão grave e de difícil reparação
milita em favor da parte contrária à Agravante.

No que tange a astreintes fixada, a mesma possui natureza coercitiva e condicional, sendo certo que sua finalidade está ligada à postura do devedor no cumprimento da obrigação, isso nos termos do art. 461, § 4o, do Código de Processo Civil/1973.

Dessa forma, a função das astreintes é vencer a obstinação do devedor ao cumprimento da obrigação e incide a partir da ciência do obrigado e da sua recalcitrância, devendo ser mantida, já que o cumprimento da obrigação não pode ficar ao alvedrio da Administração, portanto, evidente a possibilidade da fixação da multa.

In casu
, tenho que o valor da multa na quantia de R$ 1.000,00(um mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e, ademais, bastaria ao apelante atender ao comando judicial, para que não tivesse que responder pela imposição da multa que, por outro lado, busca afastar a recalcitrância à determinação jurisdicional.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONEXÃO 'LITISPENDENTE'. PRELIMINAR REJEITADA. MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em que pese a afinidade das questões discutidas nas diversas ações civis públicas no âmbito do Município de Patrocínio, não se verifica a identidade de momento processual entre as ações em curso, tampouco de pedidos, causa de pedir ou partes aptos a determinar a necessidade de solução única. 2. A imposição da multa cominatória visa à preservação da autoridade da decisão que impõe a obrigação de fazer ou não fazer, sendo, portanto, destituída de caráter compensatório. 3. As particularidades do caso, frente ao artigo 461 do CPC, amparam a fixação da multa e o valor, em si, em um contexto de razoabilidade para a finalidade que pretendia cumprir: a de compelir a Administração Pública ao cumprimento da obrigação de fazer que lhe foi imposta, qual seja, a regularização do quadro de servidores municipais. (TJMG - Apelação Cível 1.0481.15.001518-0/001, Relator(a): Des.(a) Carlos Roberto de Faria , 8a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/07/2017, publicação da súmula em 07/08/2017)

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO - ASTREINTES - DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRELIMINAR DE CONEXÃO E LITISPENDÊNCIA - AFASTADA - MULTA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - VALOR FIXADO NA SENTENÇA - RAZOABILIDADE. A função das astreintes é vencer a obstinação do devedor ao cumprimento da obrigação e incide a partir da ciência do obrigado e da sua recalcitrância, devendo, no caso dos autos, ser mantida, já que o cumprimento da obrigação não pode ficar ao alvedrio da Administração, sendo certo que a pretensão de redução também não se sustenta, mormente porque considerando o período do descumprimento, o valor inicialmente arbitrado resultaria em quantia bem superior à modificada em sede de embargos à execução. Ademais, bastaria ao embargante atender ao comando judicial, para que não tivesse que responder pela imposição da multa que, por outro lado, busca afastar a recalcitrância à determinação jurisdicional. Não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0481.15.001516-4/001, Relator(a): Des.(a) Judimar Biber , 3a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/11/2016, publicação da súmula em 02/12/2016)

Diante do exposto, mantenho a decisão agravada, e NEGO PROVIMENTO ao presente agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021